Tribunal: STJ
Processo: 0802667-17.2018.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2089659 - PE(2023/0275250-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: COOPERATIVA CENTRAL AGRICOLA DO NORDESTE
ADVOGADOS
: GUSTAVO VIEIRA DE MELO MONTEIRO - PE016799
RODRIGO DOMINGOS ZIRPOLI - PE025052
MARCELO PUPE BRAGA - PE023921
MARIA LUIZA BARBOSA CASTILHO - PE035764
FILIPH EMMANUEL DE CARVALHO GÓIS - PE056341
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA
DIRIMIDA
PELO
TRIBUNAL

MEDIANTE

A
QUO
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA.
1. Não ocorre ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte
de origem resolve, fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
autos. Não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55499009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:10:46
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 5f88074e-834d-4eb1-b9ae-1d303598ce83

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA55499009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:10:46
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 5f88074e-834d-4eb1-b9ae-1d303598ce83

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2089659 - PE(2023/0275250-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: COOPERATIVA CENTRAL AGRICOLA DO NORDESTE
ADVOGADOS
: GUSTAVO VIEIRA DE MELO MONTEIRO - PE016799
RODRIGO DOMINGOS ZIRPOLI - PE025052
MARCELO PUPE BRAGA - PE023921
MARIA LUIZA BARBOSA CASTILHO - PE035764
FILIPH EMMANUEL DE CARVALHO GÓIS - PE056341
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA
DIRIMIDA
PELO
TRIBUNAL

MEDIANTE

A
QUO
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA.
1. Não ocorre ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte
de origem resolve, fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
autos. Não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando
Cooperativa Central Agrícola do Nordeste
de fls.
que negou provimento ao agravo em recurso especial, em
decisum
3.010/3.013,
razão dos seguintes motivos: (I) incidência da tese fixada no Tema n.
; e (II)
1.229/STJ
divergência jurisprudencial não demonstrada.
A parte agravante sustenta "o tema trazido a este Colendo STJ é justamente
definir se, em caso em que o processo administrativo tem início em
mas a
05/12/1997,
Documento eletrônico VDA54067331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/02/2026 19:25:21
Código de Controle do Documento: 54b6e622-7b9b-48d6-9176-b8495412703d

execução fiscal e a citação somente ocorrem no ano de 2012, há prescrição natural ou
prescrição intercorrente? O debate se insere em momento anterior e, por isso, a
" (fl. 3.022).
indicação do
no 1.229 do STJ é insuficiente, data vênia
Tema/Repetitivo
Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para apresentação
in albis
de impugnação (fls. 981 e 985).
.
É o relatório
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator): Em que pese
aos argumentos aduzidos no recurso, o decisório agravado merece ser mantida.
Observa-se que as razões constantes do apelo nobre foram assim resumidas
no relatório da decisão monocrática ora agravada (fl. 3.011):

A parte recorrente aponta, além de dissídio jurisprudencial, violação ao
art. 1.022, II e III, do CPC, uma vez que o Tribunal de origem " determinou a
exclusão da Recorrente do polo passivo da execução originária, mas omitiu-se
na fixação de honorários de sucumbência em favor dos advogados da
Recorrente" (fl. 2.726).

Diante dessa premissa, assentou-se que não existiu a apontada ofensa aos
arts. 489 e 1.022 do CPC, tal como colocada a questão nas alegações recursais,
porquanto "este Pretório Superior fixou tese, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.229
Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de
REsp n. 2.046.269/PR,
'
no sentido de que,
15/10/2024,
À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de
honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para
'".
extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição
A propósito, o julgado
proferido por força do provimento do
a quo,
(fls.
), foi assim alicerçado (fls.
):
REsp n. 1.848.506/PE
2.537/2.539
2.639/2.640

O STJ tem jurisprudência pacificada no sentido de o prazo prescricional das
dívidas ativas não tributárias da União é de 5 anos, numa interpretação que
aplica o princípio constitucional da isonomia, fazendo incidir o prazo
prescricional das dívidas passivas da Fazenda Pública inscrito no
o do
art. 1
Decreto
:
20910/1932
[...]
No caso em tela, o processo administrativo para apurar a dívida ativa não
tributária foi iniciado em
e somente em
houve o
05/12/1997
21/09/2012
despacho do juiz ordenando a citação da embargante para responder à
execução fazendária. Logo, transcorreram quase quinze anos de duração do
processo administrativo.
Assim, houve no caso concreto a ocorrência da prescrição intercorrente do
direito da União, consoante o disposto no
-A do CC:
art. 206
Documento eletrônico VDA54067331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/02/2026 19:25:21
Código de Controle do Documento: 54b6e622-7b9b-48d6-9176-b8495412703d

[...]
Tecidas essas considerações, dou provimento aos embargos de declaração
dando-lhes efeitos infringentes para anular a dívida não tributária da
embargante.

Em aclaratórios, o Colegiado de origem acrescentou, quanto à sucumbência
(fl. 2.700):

Por seu turno, o particular alega erro material do Acórdão quanto aos
seguintes pontos: a) sobre a fixação de honorários sucumbenciais quando
acolhida a exceção de pré-executividade; b) que foi configurada a prescrição
originária.
Compulsando os autos, verifico que não há o que se falar em fixação de
honorários sucumbenciais no caso em comento. Entendo pela não incidência
do princípio da causalidade.
Nesse sentido, colaciono entendimento desta Turma Recursal:
[...]

Dessarte, observa-se pela fundamentação da decisão colegiada recorrida,
integrada em embargos declaratórios, que a Corte Regional motivou adequadamente seu
, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à
decisum
hipótese. Afasta-se, assim, a alegada negativa de prestação jurisdicional, tão somente
pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
Cumpre dizer que o Tribunal não fica obrigado a examinar todos os artigos
de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob alicerce
suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, sendo dispensável a análise dos
dispositivos que pareçam para a parte significativos, mas que, para o julgador, senão
irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar, tal como ocorre na
espécie.
A propósito, confiram-se:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1022
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA CELULAR.
SERVIÇO
DE
ATENDIMENTO
AO
CONSUMIDOR.
ILICITUDE
RECONHECIDA. TRIBUNAL DE ORIGEM, COM BASE NO CONJUNTO
PROBATÓRIO, DECIDIU PELA EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA
CONDUTA DA EMPRESA. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA DA
REVOGAÇÃO DO DECRETO
SÚMULA 7/STJ.
6.523/2008.
SUPERVENIÊNCIA DO DECRETO 11.034/2022. SÚMULA 211/STJ.
CONTINUIDADE DO ESCOPO NORMATIVO. VEDAÇÃO AO RETROCESSO.
1. Constata-se que não se configurou a ofensa ao
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e
solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a
Documento eletrônico VDA54067331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/02/2026 19:25:21
Código de Controle do Documento: 54b6e622-7b9b-48d6-9176-b8495412703d

um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que
apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões
relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
2. Na hipótese dos autos, a parte insurgente busca a reforma do aresto
impugnado, sob o argumento de que o Tribunal local não se pronunciou sobre
o tema ventilado no recurso de Embargos de Declaração. Todavia, constata-se
que o acórdão impugnado está bem fundamentado, inexistindo omissão ou
contradição.
3. Registre-se, portanto, que da análise dos autos extrai-se ter a Corte de
origem examinado e decidido, fundamentadamente, todas as questões postas ao
seu crivo, descabendo falar em negativa de prestação jurisdicional.
4. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-
probatório dos autos, assentou que não estão presentes os requisitos para o
prosseguimento do cumprimento de sentença no caso concreto. Nesse sentido,
transcrevo trecho do acórdão: "Nesse contexto, evidenciado o descumprimento
pela ré das diversas regras estabelecidas pelo Decreto Federal no
e
6.523/08
das normas regulamentadoras acerca do serviço de atendimento ao cliente,
passa-se à análise do pleito reparatório pelos alegados danos [...] é evidente
que a deficiente prestação do serviço de atendimento ao cliente da empresa ré
violou os direitos fundamentais dos consumidores à proteção contra práticas
abusivas, afigurando-se o dano moral coletivo in re ipsa, ou seja, sua
configuração decorre da mera constatação da prática abusiva e intolerável,
revelando-se desnecessária a demonstração de prejuízos concretos ou de
efetivo abalo moral" (fl. 852, e-STJ). Rever tal entendimento implica reexame
da matéria fático-probatória, o que é vedado em Recurso Especial (
.
Súmula 7/STJ)
5. A Ação Civil Pública foi intentada com vistas ao efetivo cumprimento ao
Decreto no
que regulamentava o Código de Defesa do Consumidor
6.523/2008,
- CDC, no que concerne ao Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC. Esse
escopo normativo prossegue com o advento do Decreto no
visto
11.034/2022,
que o fim visado continua a ser a regulamentação do CDC no tocante ao SAC.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.216.348/RJ
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
11/9/2023,
21/9/2023.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FATO SUPERVENIENTE.
EXAME. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. JUÍZO DE CASSAÇÃO. EXAME DE MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte de Justiça entende não ser possível o exame de
fato novo suscitado exclusivamente na instância especial ante a ausência do
requisito constitucional do prequestionamento e sob pena de supressão de
instância (EDcl no AgInt no
rel. Ministro SÉRGIO
REsp 1.739.484/PE,
KUKINA, Primeira Turma, julgado em
DJe
.
08/03/2021,
11/03/2021)
Documento eletrônico VDA54067331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/02/2026 19:25:21
Código de Controle do Documento: 54b6e622-7b9b-48d6-9176-b8495412703d

2. Não se configura ofensa ao
do
quando o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015
origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu
convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância
que não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
3. A alegação de violação do
do CPC busca o juízo de cassação do
art. 1.022
aresto recorrido, mediante a nulidade da decisão judicial impugnada.
4. Hipótese em que o apelo raro interposto pela ora agravante limitou-se a
invocar a nulidade do acórdão recorrido por negativa de prestação
jurisdicional (violação do
II e III, do
15), de modo que os
art. 1.022,
CPC/20
pontos relativos à eventual divergência do acórdão recorrido com a decisão de
afetação do
e ofensa à coisa julgada constituem alegações
REsp 1.937.887/RJ
que não convergem para o delimitado naquela peça recursal.
5. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Gurgel de Faria,
AgInt nos EDcl no REsp n. 2.023.723/RJ
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
14/8/2023,
18/8/2023.

Por outro lado, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial
quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea
do
a
permissivo constitucional.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA54067331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/02/2026 19:25:21
Código de Controle do Documento: 54b6e622-7b9b-48d6-9176-b8495412703d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.089.659 / PE
Número Registro: 2023/0275250-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00016813620128170260 08001348420134058302 08026671720184050000 0812871232018405000
16813620128170260
201903419971
8026671720184050000
812871232018405000
8001348420134058302
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRENTE : COOPERATIVA CENTRAL AGRICOLA DO NORDESTE
ADVOGADOS
: GUSTAVO VIEIRA DE MELO MONTEIRO - PE016799
RODRIGO DOMINGOS ZIRPOLI - PE025052
MARCELO PUPE BRAGA - PE023921
MARIA LUIZA BARBOSA CASTILHO - PE035764
FILIPH EMMANUEL DE CARVALHO GÓIS - PE056341
RECORRIDO
: COOPERATIVA CENTRAL AGRICOLA DO NORDESTE
ADVOGADOS
: GUSTAVO VIEIRA DE MELO MONTEIRO - PE016799
RODRIGO DOMINGOS ZIRPOLI - PE025052
MARCELO PUPE BRAGA - PE023921
MARIA LUIZA BARBOSA CASTILHO - PE035764
FILIPH EMMANUEL DE CARVALHO GÓIS - PE056341
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA
Documento eletrônico VDA55076608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:06:15
Código de Controle do Documento: 6feb45a8-5416-4746-a160-a852ae88b03a

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COOPERATIVA CENTRAL AGRICOLA DO NORDESTE
ADVOGADOS : GUSTAVO VIEIRA DE MELO MONTEIRO - PE016799
RODRIGO DOMINGOS ZIRPOLI - PE025052
MARCELO PUPE BRAGA - PE023921
MARIA LUIZA BARBOSA CASTILHO - PE035764
FILIPH EMMANUEL DE CARVALHO GÓIS - PE056341
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:06:15
Código de Controle do Documento: 6feb45a8-5416-4746-a160-a852ae88b03a